Tribunal: TJES
Processo: 5011443-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011443-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, afastando a prescrição, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O embargante alega erro material na interpretação do desfecho da ação penal e omissões quanto à inaplicabilidade do art. 200 do CC e à análise de documentos (relatórios do CREAS e MPES) que justificariam sua conduta.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de erro material ou omissão quanto à análise da prescrição e das provas documentais, ou se a pretensão recursal configura mera rediscussão do mérito.

III. Razões de Decidir

4. O erro material passível de correção é aquele perceptível de plano, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração da prova ou interpretação jurídica dos fatos, como a conclusão do colegiado sobre a prova emprestada da esfera criminal.

5. Não há omissão quando o julgado enfrenta expressamente a tese jurídica, reconhecendo a prejudicialidade externa e a suspensão da prescrição, ainda que a conclusão seja contrária ao interesse da parte.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou documentos, bastando fundamentar a decisão de modo suficiente; ao reconhecer o abuso de direito, a decisão rejeitou implicitamente a tese de exercício regular baseada nos relatórios citados.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo com a tese adotada, exigindo-se a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 200. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR

em face do v. acórdão de id. 15119526 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
para, afastando a prescrição, julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id. 17368782), o embargante alega, em síntese, a existência de erro material, sob o fundamento de que (i) o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar que as acusações feitas pelo autor contra o réu teriam sido comprovadas na ação penal e que (ii) a absolvição do autor na esfera criminal se deu por ausência de provas do dolo (ciência da inocência dos acusados) e não pela comprovação da veracidade das denúncias de maus-tratos ou cárcere privado, as quais afirma serem falsas.

Sustenta ainda a omissão quanto (i) à inaplicabilidade do art. 200 do CC, pois não considerou que as declarações prestadas pelo réu (ora embargante) não foram objeto de apuração no juízo criminal, razão pela qual não haveria prejudicialidade a justificar a suspensão do prazo prescricional em relação aos atos a ele imputados e (ii) na análise de documentos (relatórios do CREAS e do MPES) que demonstrariam que suas declarações foram baseadas em informações oficiais e fidedignas, descaracterizando o dolo ou abuso de direito e afastando o dever de indenizar.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o embargado manteve-se inerte, certificando-se o decurso do prazo
in albis
em 29/08/2025.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011443-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR

em face do v. acórdão de id. 15119526 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
para, afastando a prescrição, julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id. 17368782), o embargante alega, em síntese, a existência de erro material, sob o fundamento de que (i) o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar que as acusações feitas pelo autor contra o réu teriam sido comprovadas na ação penal e que (ii) a absolvição do autor na esfera criminal se deu por ausência de provas do dolo (ciência da inocência dos acusados) e não pela comprovação da veracidade das denúncias de maus-tratos ou cárcere privado, as quais afirma serem falsas.

Sustenta ainda a omissão quanto (i) à inaplicabilidade do art. 200 do CC, pois não considerou que as declarações prestadas pelo réu (ora embargante) não foram objeto de apuração no juízo criminal, razão pela qual não haveria prejudicialidade a justificar a suspensão do prazo prescricional em relação aos atos a ele imputados e (ii) na análise de documentos (relatórios do CREAS e do MPES) que demonstrariam que suas declarações foram baseadas em informações oficiais e fidedignas, descaracterizando o dolo ou abuso de direito e afastando o dever de indenizar.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em apreço, da simples leitura das razões recursais confrontadas com o teor do v. acórdão embargado, verifica-se que não há vício a ser sanado. O embargante pretende, sob o pretexto de sanar erro material e omissões, reexaminar o mérito da causa, o que é vedado nesta estreita via recursal. Explico.

1. Do alegado erro material

O embargante sustenta a existência de erro material sob o argumento de que o acórdão teria se equivocado ao considerar que os fatos narrados pelo autor foram comprovados na esfera criminal.

Sem razão. O erro material passível de correção via embargos é aquele perceptível
primo ictu oculi
, como erros de digitação ou inexatidões materiais, e não aquele decorrente da valoração da prova ou da interpretação jurídica dos fatos.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que: “
A sentença penal absolutória... reconheceu expressamente a veracidade dos fatos por ele [autor] noticiados”
e que “
ao fazê-lo, o juízo criminal, ainda que de forma reflexa, atestou a improcedência da acusação de denunciação caluniosa”
. Trata-se, portanto, de convicção formada pelo Colegiado a partir da análise da prova emprestada (sentença penal e acórdão do TJMG), entendendo que a absolvição criminal, no contexto fático apresentado, legitimava a pretensão autoral e evidenciava o abuso nas acusações contrapostas sustentadas pelo réu.

A discordância do embargante quanto à interpretação dada ao desfecho da ação penal configura nítido inconformismo com o mérito da decisão, o que desafia recurso próprio, não sendo os aclaratórios a via adequada para impor a sua própria leitura dos fatos.

2. Da alegada omissão quanto ao Art. 200 do CC

Também não prospera a alegação de omissão quanto à tese de inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil.

O julgado enfrentou expressamente a questão da prescrição, adotando tese jurídica clara no sentido de que “
A definição sobre a existência ou não do crime de denunciação caluniosa... dependia intrinsecamente da análise da veracidade dos fatos que ele havia noticiado às autoridades"
e que
"Somente com o trânsito em julgado... é que nasceu para o apelante a pretensão de buscar reparação civil”.

O entendimento adotado foi o de que havia prejudicialidade externa entre a apuração criminal (denunciação caluniosa) e a responsabilidade civil decorrente daquele contexto processual, aplicando-se, por conseguinte, a norma suspensiva da prescrição. O fato de o embargante entender que seus atos específicos (depoimento e assistência de acusação) não estariam abarcados por essa suspensão representa, novamente, divergência de entendimento jurídico, e não lacuna no julgamento.

3. Da alegada omissão quanto às provas documentais

Por fim, quanto à suposta omissão na análise dos documentos oficiais (relatórios do CREAS e MPES) que justificariam a conduta do embargante, o acórdão foi expresso ao concluir que a atuação do réu extrapolou o exercício regular de direito.

Ao afirmar que “
A conduta do réu... aderiu e ampliou acusações que se revelaram infundadas... configurando abuso de direito”
, o órgão julgador rejeitou, ainda que implicitamente, a tese defensiva de estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito baseada nos referidos documentos.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia, o que foi feito ao reconhecer o caráter excessivo e danoso da conduta do réu no curso do processo criminal.

Denota-se, pois, que a pretensão do Embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado por via inadequada.

4. Do prequestionamento

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)